Tribunal: TJSP
Processo: 0037454-77.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – agravo de instrumento em sede de ação declaratória de nulidade de constituição de empresa individual e registros empresariais c.c. pedido de indenização de danos morais em face da Junta Comercial do Estado de São Paulo e outro – ação principal em que se discute a validade de atos administrativos constitutivos de empresa, executados pela JUCESP, autarquia

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – agravo de instrumento em sede de ação declaratória de nulidade de constituição de empresa individual e registros empresariais c.c. pedido de indenização de danos morais em face da Junta Comercial do Estado de São Paulo e outro – ação principal em que se discute a validade de atos administrativos constitutivos de empresa, executados pela JUCESP, autarquia estadual – alegação da autora de que registrada firma em seu nome com documentação falsa – debate que versa não sobre questão de direito empresarial, mas sobre direito registral – incidência do art. 3o, I.2 e 1.7, "a", da Resolução no 623/13 – ação relativa a controle e cumprimento de atos administrativos e à responsabilidade civil do Estado – competência da Seção de Direito Público – precedentes do OE - conflito julgado procedente para declarar a competência da 4a Câmara de Direito Público, suscitada, para processar e julgar o recurso.